Tribunal: STF
Processo: RE 472104
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-16
Data de publicação: 2009-06-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PUBLICAÇÃO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL.

1.      É inadmissível recurso extraordinário
   no qual pretende-se a análise de legislação infraconstitucional.
   Hipótese de ofensa indireta ou reflexa à Constituição
   Federal.
2.      Inexistência de argumento capaz de infirmar a
   decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios
   fundamentos.
3.      Agravo regimental improvido.